Tribunal: TJSP
Processo: 2281543-46.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
"Ação Direta de Inconstitucionalidade – Lei no 2.399, de 29-4-1997, do Município de Cubatão, de origem parlamentar, que 'Dispõe sobre o Serviço de Transporte de Passageiros, através da modalidade Lotação e dá outras providências'.
1 - Análise de ofensa a dispositivos da Constituição Federal que não sejam de observância obrigatória pelos Estados e Município. Inadmissibilidade. Ausência de

Ementa:
"Ação Direta de Inconstitucionalidade – Lei no 2.399, de 29-4-1997, do Município de Cubatão, de origem parlamentar, que 'Dispõe sobre o Serviço de Transporte de Passageiros, através da modalidade Lotação e dá outras providências'.
1 - Análise de ofensa a dispositivos da Constituição Federal que não sejam de observância obrigatória pelos Estados e Município. Inadmissibilidade. Ausência de parametricidade.
2 – Sanção a projeto de lei não faz sanar eventual vício de inconstitucionalidade formal. A mera vontade do Chefe do Poder Executivo não é juridicamente suficiente para convalidar defeitos provenientes do descumprimento da Constituição.
3 - Inconstitucionalidade material. Ocorrência. Serviço público de transporte coletivo de passageiros. Matéria sujeita à reserva de administração.
4 – Inconstitucionalidade formal. Ocorrência. Atividade legislativa cria obrigações, delimita a forma e o modo de agir da Administração Pública, trata das atribuições de órgãos públicos municipais e determina a prática de atos administrativos materiais.
5 - Violação aos arts. 5o, 24, § 2o, 2, 47, II, XIV e XIX, a'. Ação procedente, com modulação."